Tribunal: TJMMG
Processo: 2000212-29.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000212-29.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000374-09.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 22/10/2024 Publicação: 31/10/2024 Decisão: majoritária Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de militar que busca a revisão de decisão judicial relacionada à ausência de remessa dos autos ao Parquet para a oferta de Acordo de Não Persecução Penal. O Ministério Público levanta preliminar de não conhecimento do habeas corpus, argumentando que a impugnação deveria ter sido realizada por meio de recurso em sentido estrito, conforme previsto no Código de Processo Penal Militar (CPPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a impetração de habeas corpus quando há previsão de recurso próprio para a impugnação da decisão atacada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como substituto de recurso próprio previsto em lei, sob pena de deturpação de sua finalidade constitucional, que é a proteção da liberdade individual em casos de flagrante ilegalidade. 4. A legislação processual penal militar prevê, no art. 510, "a", c/c o art. 516 do CPPM, o cabimento de recurso em sentido estrito para a hipótese em questão, tornando inadequada a via do habeas corpus. 5. A utilização crescente e inadequada do habeas corpus, como observada em jurisprudência consolidada, incluindo precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, reitera a necessidade de restrição de seu uso quando o ato impugnado é passível de recurso próprio. IV. DISPOSITIVO E TESES 6. Habeas corpus não conhecido. Teses de julgamento: 1. O habeas corpus não é cabível quando a decisão atacada é passível de impugnação por recurso próprio, devendo ser respeitada a ordem processual prevista em lei. 2. A inadequação da via eleita impede a apreciação do mérito, salvo em casos de flagrante ilegalidade. _______________ TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 510, "a", e 516; CF/1988, art. 5º, LXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 374.752/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.02.2017; STF, HC 399447/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30.06.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Darlan Cláudio Ferreira, defensor público Wilson Hallak Rocha e o coator apontado o juiz de direito substituto da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em ficar na preliminar de não conhecimento do habeas corpus, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que conheceu da presente ação. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Darlan Cláudio Ferreira, por meio do qual se busca a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/95 e do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Segundo o fundamento essencial do writ, no dizer da impetrante, o paciente está sendo processado pela prática do crime previsto no art. 195 (abandono de posto) do Código Penal Militar (CPM). Nos termos do relatório, completo, já desenvolvido pelo eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro por ocasião da decisão liminar em plantão judicial: O impetrante alega que o juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) indeferiu o pedido formulado pela defesa de abertura de vista ao Ministério Público para oferecimento de um dos institutos despenalizadores, sob o fundamento de que os benefícios da Lei n. 9.099/95 e o acordo de não persecução penal (ANPP) não são aplicados nesta Justiça Militar. Sustenta que, ao contrário do afirmado pelo magistrado a quo, entende que a Lei n. 9.099/95 é perfeitamente aplicável no âmbito desta Justiça castrense, ressaltando que os institutos despenalizadores – seja a transação penal, a suspensão condicional do processo ou mesmo o ANPP (previsto na Lei do Pacote Anticrime) – são efetivamente aplicados na primeira instância desta Justiça Militar. Destaca que a atuação e a experiência da Defensoria Pública na Justiça Militar Estadual demonstram que os militares que aceitaram os benefícios da Lei n. 9.099/95 dificilmente retornam a esta Justiça especializada para responder a qualquer espécie de acusação criminal, o que comprova que a função preventiva da “sanção” penal é perfeitamente observada. Assevera que não se mostra razoável oportunizar àquele que comete um crime comum a escolha de aceitar ou não a aplicação da Lei n. 9.099/95 e não dar a mesma oportunidade àquele que pratica um crime militar, pois tal situação, no seu entender, viola os princípios TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 constitucionais da isonomia, da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência. Aduz que o art. 90-A da Lei n. 9.099/95, ao vedar a aplicação dos seus institutos à Justiça Militar, vai contra os princípios da celeridade, do devido processo legal, da eficiência na prestação jurisdicional e da isonomia, bem como contraria a própria finalidade da Constituição da República (CR). Destaca que, após a ampliação da competência da Justiça Militar com o advento da Lei n. 13.491/17, a aplicação dos institutos despenalizadores tornou-se ainda mais necessária, pois, antes da alteração, esses benefícios eram aplicados aos militares nos Juizados Especiais Criminais e na Justiça comum. Ressalta que o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, firmou o entendimento no sentido de que é possível aplicar o ANPP no âmbito da Justiça Militar. Na decisão que consta no Evento 7, o eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro, respondendo pelo plantão judicial, indeferiu o pedido liminar por entender que a matéria se confunde com o próprio mérito. O douto juiz de direito titular da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, autoridade dita coatora, prestou suas informações de forma completa e satisfatória (Evento 13). O Ministério Público, por intermédio do eminente procurador de justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação lançada no Evento 23, pugna pelo não conhecimento do writ ou, no mérito, pela não concessão da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, inicialmente cumpre decidirmos a preliminar acerca do não conhecimento do habeas corpus, tendo em vista o seu não cabimento pela existência de recurso próprio, previsto em lei. Nesse sentido, antes de adentrar no mérito, trago a matéria relativa à preliminar levantada pelo Ministério Público, como segue: Preliminar – Não conhecimento do writ Não comungo da ideia de que o remédio heroico possa ser cabível em qualquer circunstância, deturpando a verdadeira face constitucional do writ. Temos visto uma abundância, uma largueza, de habeas corpus para tudo, para qualquer objeção às decisões judiciais, e isso é realmente preocupante, pois estamos vendo o abandono dos recursos próprios, legalmente previstos, como se coubesse à parte escolher a forma como apresenta seu descontentamento ante uma decisão que julgue ser desfavorável. De acordo com a legislação processual penal militar, é cabível à espécie o recurso em sentido estrito, na forma do art. 510, "a", c/c o art. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 516, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), uma vez que a transação penal e o Acordo de Não Persecução Penal representam institutos do direito penal negocial, com consequente possibilidade de extinção da punibilidade. Com efeito, o paciente quer usar o writ pela notoriedade do instituto e pela sua simplicidade procedimental, evitando o recurso próprio (objetivamente previsto) e a sua procedimentalidade, mas isso não é possível. Aliás, esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, conforme o aresto abaixo colacionado: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RENÚNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO RÉU. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CERTIDÕES CARTORÁRIAS SUCESSIVAS E DIVERGENTES QUANTO AO DESEJO DE RECORRER PELO RÉU. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTEMPORANEIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SESSÃO DE JULGAMENTO. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPRESCINDIBILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. O tema concernente à inexistência de prévia intimação do réu quanto à renúncia pelo advogado constituído do mandato a si outorgado, não foi analisado pela Corte de origem, não podendo, por tais razões, ser examinado diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. [...] 7. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular a sessão de julgamento realizada no dia 25/2/2014 pela Vara do Tribunal do Júri da comarca de Guiratinga/MT, nos autos do Processo n. 298-04.2000.811.0036 - CI 2914, somente em relação ao ora paciente, devendo ser submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença, agora com a sua prévia intimação da assentada" (HC 374.752/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/02/2017). Sem destaque no original No mesmo sentido estão as decisões do Ministro Felix Fischer, no Habeas Corpus n. 427.643 - SP e no Habeas Corpus n. 379266/MG (DJe 28/06/2017), além dos HCs de números 399447/BA (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/06/2017), 402364/PR (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 09/06/2017). Então, o ora paciente deve buscar o seu propósito pela via recursal própria, sob pena de encerrarmos no Brasil a observância das normas processuais penais, utilizando apenas o remédio heroico para tudo, o que não é aceitável. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Dessa forma, em preliminar, não conheço do habeas corpus, e, em razão do não conhecimento, entendo que não devemos apreciar o mérito, ainda que de ofício. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. Peço vênia ao eminente relator, para, inicialmente, divergir quanto ao não conhecimento do presente habeas corpus. Dispõe o inciso LXVIII do art. 5º da Constituição da República (CR/88) que “conceder-se-á ‘habeas-corpus’ sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. No caso dos autos, o impetrante está submetido a processo criminal de conhecimento, e a não aplicação dos institutos penais negociais pode lhe acarretar condenação a pena privativa de liberdade. Assim, a hipótese verificada nos autos, sem dúvidas, autoriza a impetração de habeas corpus com a pretensão de extinguir a punibilidade sem o cumprimento de pena privativa de liberdade. Por tais razões, conheço da presente ação. No que diz respeito ao mérito, entendo que a presente ação deve ser julgada procedente, para que seja aberta vista do processo originário ao Ministério Público, para fins de análise sobre o cabimento de qualquer dos institutos penais negociais. Cabe observar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu pelo cabimento do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar nas decisões monocráticas proferidas nos Habeas Corpus 215.931 e 218.489, bem como por decisão unânime de sua Segunda Turma no Habeas Corpus 232.254. O exame da satisfação dos requisitos necessários à celebração do acordo cabe ao Ministério Público, e a não abertura de vista ao representante do Ministério Público impede sua atuação funcional. No caso, o digno magistrado se antecipou e indeferiu pedidos que o Ministério Público sequer chegou a fazer. E ainda importa considerar que, no ano de 2023, foram celebradas 101 transações penais e 38 suspensões condicionais do processo na Justiça Militar mineira, como se pode constatar do Relatório Anual da Corregedoria - 2023, p. 41; situação fática que contraria o pressuposto acolhido na decisão judicial impugnada. Considerando, em especial, que o Ministério Público é o titular da ação penal pública, julgo procedente a presente ação para determinar a abertura de vista do processo originário ao Ministério Público a fim de que este analise a possibilidade de aplicação de alguns dos institutos negociais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, ficando na preliminar de não conhecimento do habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de outubro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator